Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETO 42.896/2022 E ATUALIZAÇÕES. ATUALIZAÇÃO DO VALOR INDENIZADO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. DEVIDA. NÃO EXTRAPOLA OS CONTORNOS DA COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão em cumprimento de sentença na qual houve o indeferimento a aplicação do reajuste do valor pago a título de indenização de transporte atualizado pelo Decreto Distrital n. 42.896/2022 que alterou o Decreto 26.077/2005.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença a quo consta o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, nos moldes do art. 487, I do CPC/2015, e julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na exordial apenas para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora, as parcelas retroativas referentes ao período de abril de 2016 a abril de 2021, devido o valor nominal de R$ 25.438,00, e das parcelas que se vencerem no curso do processo, a serem atualizadas e corrigidas monetariamente, bem como para declarar o direito da parte autora ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço.”.
IV. Da análise da sentença verifica-se que foi reconhecida a obrigação de fazer consistente em implementar o pagamento de indenização de transporte, enquanto estiver exercendo serviço externo com recurso próprio.
V. À luz do art. 489, §3o, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É dizer, trata-se de consectário lógico para a efetiva prestação jurisdicional.
VI. Na lição de NEVES: O caput do art. 489 do Novo CPC deve ser elogiado por consagrar entendimento doutrinário de que o relatório, a fundamentação e o dispositivo da sentença são os seus elementos e não seus requisitos, conforme incorretamente previa o art. 458, caput, do CPC/1973”. (Destaquei)
VII. Desse modo, o pagamento ou a implementação da indenização de transporte deve ocorrer de forma atualizada nos moldes do Decreto distrital 26.077/2005 e suas atualizações, pois a atualização do valor da indenização não extrapola os contornos da sentença transitada em julgado, uma vez que não foi reconhecido apenas o direito ao recebimento de valor que deixou de ser pago, mas também a sua implantação. Assim, considerando se tratar de um pagamento contínuo, o seu pagamento deve observar a legislação vigente à epoca do pagamento.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão e determinar que o Distrito Federal a implemente o pagamento da indenização de transporte instituído pelo Decreto 26.077/2005 de forma atualizada, conforme Decreto 42.896/2022 e atualizações posteriores. Sem custas.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95